Tribunal: TCU
Processo: 005.971/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto Realização de eventos variados de preservação do patrimônio cultural e histórico sul-americano, com apresentações, discussões, seminários, mesas e congressos, tendo como foco as culturas populares. (no da TCE no sistema: 167/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 219/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal e no art. 143, V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, em corrigir, por erro material, os subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 4486/2020-TCU-Primeira Câmara , sessão de 14/4/2020-Virtual, Ata no 10/2020-1a Câmara, mantendo-se inalterados os demais pontos da deliberação, de acordo com os pareceres anteriores: Subitem 9.2 do Acórdão 4486/2020-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê: "9.2. julgar irregulares as contas da empresa Mauro de Vargas Morales - ME e do Sr. Mauro de Vargas Morales, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a" e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e condená-los ao pagamento das quantias" [...] Leia-se : "9.2. julgar irregulares as contas da empresa Mauro de Vargas Morales - ME e do Sr. Mauro de Vargas Morales, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a" e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e condenar o Sr. Mauro de Vargas Morales ao pagamento das quantias" [...] Subitem 9.3 do Acórdão 4486/2020-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê: "9.3. aplicar à empresa Mauro de Vargas Morales - ME e ao Sr. Mauro de Vargas Morales, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de" [...] Leia-se: "9.3. aplicar ao Sr. Mauro de Vargas Morales a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de" [...] 1. Processo TC- Processo 005.971/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Mauro de Vargas Morales (XXX.554.050-XX); Mauro de Vargas Morales - Me (02.923.777/0001-53). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Cultura (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.